Tribunal: TJPA
Processo: 0813423-90.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4370 - Recebimento
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813423-90.2024.8.14.0000

PACIENTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1A VARA CRIMES CONTRA AMULHER DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de Maurício Cesar Mendes Rocha Filho, com pedido de trancamento da ação penal sob o argumento de ausência de justa causa, sustentando a inexistência de indícios de autoria e prova da materialidade dos fatos. O impetrante alega que a acusação baseia-se exclusivamente no depoimento da vítima e em Ata Notarial contendo conversas entre a vítima e uma amiga.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há indícios mínimos de autoria e materialidade que justifiquem a continuidade da ação penal; (ii) analisar a possibilidade de trancamento da ação penal pela via do habeas corpus em razão de alegada ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admitida em casos de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência manifesta de justa causa, o que não se verifica no caso em tela.

A denúncia apresenta indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para justificar a persecução penal, com base no depoimento da vítima e elementos colhidos durante o inquérito policial, atendendo aos requisitos do art. 41 do CPP.

A existência de elementos indiciários aponta para a necessidade de prosseguimento da ação penal, sendo precipitado o seu trancamento na presente fase processual, conforme entendimento consolidado do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O trancamento da ação penal via habeas corpus somente é admitido quando houver, de plano, a comprovação da atipicidade da conduta, da extinção da punibilidade ou da ausência de justa causa, sendo insuficiente para tanto a simples alegação de inexistência de provas de autoria e materialidade.

A existência de indícios mínimos de autoria e materialidade, corroborados pelo depoimento da vítima e outros elementos colhidos no inquérito, justifica a continuidade da ação penal.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 192.407/RJ, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 17.06.2024; STJ, AgRg no RHC 120.936/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.06.2020.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, à unanimidade, em
conhecer
e
denegar
o
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ______ de ________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________.

RELATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0813423-90.2024.8.14.0000

PROCESSO DE ORIGEM: 0818072-93.2023.8.14.0401

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE: MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO

IMPETRANTE: DR. JAIME DOS SANTOS ROCHA JUNIOR - OAB PA 5659

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 217-A DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar para trancamento da ação penal nº 0818072-93.2023.8.14.0401 por ausência de justa causa, impetrado em favor de
MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica de Belém.

De acordo com a impetração, não há indícios de autoria nem prova da materialidade que alicercem a persecução penal.

Narra a exordial acusatória:

De acordo com Inquérito policial acima referenciado, a vítima JULIANA OLIVEIRA DE SOUZA CORREA, relatou que em março de 2021, quando estava embriagado e sob efeito de entorpecentes, foi abusada sexualmente por MAURICIO CESAR MENDES ROCHA FILHO Em seu depoimento, a vítima informou, de início (ID nº 100906303, p. 9), que em março de 2021 conheceu o denunciado por meio da rede social Instagram, por onde ficaram trocando mensagens por três dias e, após insistência de MAURÍCIO, marcaram de se encontrar.

Nesse sentido, relatou que no primeiro encontro o denunciado já almejava ter relações sexuais com ela, porém, a vítima se negou.

No segundo encontro, expôs que manteve relação sexual com MAURÍCIO no interior do carro dela. Na terceira vez que saíram juntos, narrou terem ido beber e, nesse momento, o denunciado começou a usar cocaína, tendo dado a droga à vítima, que, por estar embriagada, usou e ficou "travada" (textuais da vítima). Nesta toada, informou que esse fato ocorreu em um motel e que, nesse dia, ainda que não recorde da data exata, o denunciado a forçou a praticar sexo anal, o que a machucou e causou sangramento. Após o ato, devido ao consumo de álcool e droga, MAURÍCIO quebrou um copo e a vítima, que estava passando mal, disse a ele que queria ir embora.

Acrescentou, ainda, que ela pagava as despesas das saídas do casal, bem como pagava as drogas. Ademais, aduziu que os encontros com o denunciado duraram um pouco mais de 1 (um) mês, até antes da Páscoa, ressaltando que o relacionamento terminou devido às atitudes de MAURÍCIO, que a deixaram assustada. Em razão disso, a vítima o bloqueou em todos as redes sociais, porém, o denunciado criou um outro perfil no Instagram para entrar em contato novamente com ela, contudo, não obteve êxito.

Nesse seguimento, a vítima alegou ter se sentido perseguida, no entanto, o denunciado não a procurou mais, até o momento em que

ela o desbloqueou da rede social, quando ele ligou e enviou mensagens a ela. Para mais, indiciou que, em fevereiro de 2022, MAURÍCIO foi atrás dela em um restaurante, durante um bloquinho de carnaval.

Após a notícia do falecimento de LUMA BONNY DE ALMEIDA SOUSA, o denunciado entrou em contato com a vítima, de um número que ela apagou de seu celular, dizendo que saiu com LUMA, com quem bebeu e teve relações sexuais, porém, negou ter dado drogas a ela. Nesse sentido, MAURÍCIO continuou a insistir para que a ofendida saísse com ele, tendo ela negado todas as vezes. O denunciado só parou de perturbar a vítima após ela comunicar que estava se envolvendo com outro homem.

Adicionou, também, que a primeira vez que usou cocaína foi com o denunciado e que ele, na ocasião, colocou a droga no nariz da vítima, que, por sua vez, estava embriagada. Finalizou o depoimento informando que contou aos pais sobre o relacionamento com MAURÍCIO após tomar conhecimento de sua

prisão e que atualmente faz terapia.

Conforme prints apresentados em ata notarial (ID nº 100906314), durante uma conversa com uma amiga, de nome ISABELA, a vítima

expõe ter conhecido MAURÍCIO no dia 07/03/2021, chegando à conclusão que ele era usuário de maconha e criava diversos perfis no Instagram. No dia 13/03/2021, JULIANA comunicou a ISABEL que uma mulher chamada SAMAIA QUEIROZ, entrou em contato com ela falando para a vítima fugir, uma vez que o denunciado era "tóxico e louco" e que teria ido atrás de uma mulher, chamada

GLENDA, em um bar. Além disso, no dia 21 de março de 2021, a vítima informou à amiga que o denunciado seria uma "pessoa interesseira" e que lhe pediu dinheiro emprestado, destacando, ainda, que em conversa com SAMAIA, esta lhe relatou ter uma ordem, provavelmente judicial, de não se aproximar dela. Acrescentou que, durante uma conversa com MAURÍCIO, ele afirmou que seria capaz de matar, visto que não lhe aconteceria nada e ele não iria preso, tendo, ainda, demonstrado receio em relação ao seu passado. Mencionou, também, que após um surto e o comportamento estranho do denunciado, não iria mais falar com ele.

Outrossim, no dia 19/04/2021, a vítima relatou à amiga que havia bloqueado o denunciado de suas redes sociais e que ele havia lhe enviado um vídeo de uma criança praticando ato de zoofilia. Nesse seguimento, informou que MAURÍCIO criou um novo Instagram para mandar mensagens para ela.

Em seu depoimento, a testemunha ISABELA NASCIMENTO DE SOUZA (ID nº 108152515, p. 7), amiga da vítima, relatou que JULIANA e o denunciado se conheceram em março de 2021, por meio de Instagram, onde MAURÍCIO passou a mandar mensagens para a ofendida. Pouco tempo depois, o casal começou a sair juntos e a vítima dizia que o denunciado tinha um comportamento estranho, assim como usava droga, já tendo comprado maconha na frente da vítima. Nessa sequência, expôs que JULIANA lhe relatou ter emprestado dinheiro ao denunciado para pagar pela droga.

De mesmo modo, relatou que ainda em março de 2021, a vítima levou o denunciado à casa da testemunha, para esta o conhecer. Nesse momento, o denunciado se portou de forma inconveniente e que assustou ISABELA ao consumir todo o conteúdo de uma garrafa de gin em dez minutos. Após a saída de MAURÍCIO, a testemunha falou à vítima que tinha o achado "abusado" e que ele fazia comentários desnecessários.

Nesse diapasão, informou que a vítima e o denunciado se relacionaram por mais de um mês e que a JULIANA decidiu terminar com ele em função do uso de drogas dele e por acreditar que estava sendo usada pelo dinheiro dela. Seguidamente, a vítima comunicou à testemunha que na época do término, sentiu-se perseguida por MAURÍCIO, que mandava mensagens de diferentes números, bem como tentou a adicionar com outras contas no Instagram. Além disso, MAURÍCIO compareceu no restaurante em que a vítima estava, tentando falar com ela.

Em relação ao abuso sexual sofrido pela vítima, a testemunha informou que JULIANA lhe contou recentemente sobre a violência e que somente após o falecimento de LUMA BONNY, a vítima começou a se abrir com ISABELA. De acordo com a testemunha, a ofendida lhe relatou que no dia que foi ao motel com MAURÍCIO, ele a obrigou a consumir cocaína e, em seguida, abusou sexualmente dela, tendo a vítima ficado com trauma de realizar sexo anal depois do fato, uma vez que o denunciado a forçou e a deixou com dores e sangramento, gerando abalo emocional em JULIANA. Em razão disso, a vítima começou a fazer terapia.

Por fim, o denunciado (ID nº 10090605, p. 7), ao ser ouvido em sede policial, negou as acusações de estupro imputadas contra ele, em que foram vítimas LUMA BONNY ALMEIDA SOUSA, FLÁVIA IMBELLONI FARIAS DE FRANCO, ANA VITÓRIA TAVARES ALEIXO, YSABELLE PINHEIRO PIMENTEL e a vítima em questão, JULIANA. No que diz respeito ao último fato, negou ter forçado a vítima a praticar sexo anal, bem como qualquer outro ato sexual.

Nessa perspectiva, confirmou ter conhecido a vítima pelo Instagram, mas alegou não se recordar de ter um relacionamento com ela. Outrossim, negou ter saído com vítima para festas e usarem entorpecentes.

(...)”

Aduz o impetrante, que o titular da ação penal alicerçou a acusação apenas no depoimento da vítima, bem como em Ata Notarial, na qual constam conversas pelo aplicativo WhatsApp somente entre a vítima e uma amiga íntima, ausente laudo pericial.

Nesse contexto, aponta a inépcia da denúncia, pugnando liminarmente pelo trancamento da ação penal e, no mérito a confirmação da ordem.

O
pleito emergencial
foi
indeferido
(Id. 21585633).

As informações foram prestadas

na data de 26/08/2024, por meio do Ofício nº 023/2024 (Id. 21666277).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 14563596).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço
.

No caso em análise, o impetrante requer o trancamento da Ação Penal por ausência de justa causa, aduzindo não haver indícios de autoria e prova da materialidade delitiva.

É cediço que a medida pleiteada via habeas corpus, tem natureza excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar de plano a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas,
hipóteses que não ocorreram no caso ora em exame.

Como se sabe, a justa causa é prevista de forma expressa no Código de Processo Penal e constitui condição da ação penal, consubstanciada no lastro probatório mínimo e firme, indicativo da autoria e da materialidade.

A profundidade cognitiva para o reconhecimento ou não da justa causa na persecução penal deve se dar de forma superficial, mediante prova pré-constituída, isto é, existindo suspeita fundada do crime e de sua autoria, justifica-se a instauração do processo penal.

No caso em tela nota-se a existência de elementos indiciários suficientes a persecução penal (Id. 108152515, 100906303, 100906311).

Após uma análise minuciosa dos autos e considerando as informações fornecidas pela autoridade coatora, não identifico nenhum tipo de constrangimento ilegal que afete o direito de liberdade da paciente no que diz respeito à ação penal, portanto, não há fundamentos para acolher o pedido de encerramento da ação penal.

Nesse sentido, colaciona-se jurisprudência:

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 288 DO CP. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA AO ARGUMENTO DE QUE A EMISSÃO DE PARECER NÃO TIPIFICA CRIME. ATIPICIDADE. RESPONSABILIDADE PENAL DO PARECERISTA. NÃO CRIMINALIZAÇÃO DA ADVOCACIA. DENÚNCIA QUE TRAZ A OCORRÊNCIA DE SUPOSTO CONLUIO ENTRE O ADVOGADO E OS DEMAIS AGENTES. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA AMPARADA EM SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO DE PROVA, QUE FORNECE SUBSTRATO À PERSECUÇÃO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. PREMATURO TRANCAMENTO. TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS INSERTOS NO ART. 41 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. 1
- O trancamento da ação penal pela via do habeas corpus é medida excepcionalíssima, sendo admitida somente quando se verificar, de plano e sem a necessidade de exame aprofundado das provas, a atipicidade da conduta, a existência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitivas.
Com efeito, a jurisprudência do c. STJ, ancorada no art. 133 da Carta Magna, vaticina que “O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei", sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.

(8408407, 8408407, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-03-07, Publicado em 2022-03-07)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE INFLUÊNCIA (PRESCRITO) E LAVAGEM DE DINHEIRO. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOCORRÊNCIA. INICIAL ACUSATÓRIA QUE CONTÉM DESCRIÇÃO SUFICIENTE DA SUPOSTA ATUAÇÃO DOLOSA DO AGRAVANTE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS TÍPICAS DO CRIME.
FALTA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. SUBSTRATO PROBATÓRIO MÍNIMO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
QUEBRA DOS SIGILOS TELEFÔNICO E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. -
O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito - Diz-se que a denúncia é inepta, quando não atende aos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal
('A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas') - "A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal" (...) CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2015, DJe 18/8/2015).

(STJ - AgRg no RHC: 120936 RN 2019/0350790-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020).

Dessa forma, revela-se prematuro o trancamento da ação penal em relação ao paciente, uma vez que não foi evidenciada, de plano, a ausência de justa causa da conduta supostamente perpetrada.

Ante ao exposto,
conheço
do presente
mandamus
e
denego
a ordem impetrada.

É como
voto
.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 25/02/2025